Tribunal: TJSP
Processo: 0002172-65.2014.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – Homicídios qualificados tentados. Conjunto probatório suficiente para submeter o recorrente a julgamento popular – Valoração dos depoimentos reservada ao juiz natural – Informação nos autos que demonstram, em princípio, o dolo homicida do agente – Ausência de prova cabal acerca da tese de ausência de animus necandi – Alegação que deverá ser

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO contra decisão de pronúncia – Homicídios qualificados tentados. Conjunto probatório suficiente para submeter o recorrente a julgamento popular – Valoração dos depoimentos reservada ao juiz natural – Informação nos autos que demonstram, em princípio, o dolo homicida do agente – Ausência de prova cabal acerca da tese de ausência de animus necandi – Alegação que deverá ser valorada pelo corpo de jurados, juiz natural da causa. Negado provimento ao recurso.